Tribunal: TJMT
Processo: 0008491-04.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0008491-04.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Nulidade, Homicídio, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IRACI PEREIRA DUARTE (EMBARGANTE), IRACI PEREIRA DUARTE - CPF: 156.779.901-91 (EMBARGANTE), ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA - CPF: 897.138.931-15 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FIRMINO DUARTE - CPF: 429.156.601-82 (VÍTIMA), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IRACI PEREIRA DUARTE - CPF: 156.779.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DOLOSO PERPETRADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA – ABSOLVIÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – CONDENAÇÃO POR MAIORIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO
AB OVO
DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO A BEM JURÍDICO MILITAR – IMPROCEDÊNCIA – CRITÉRIOS SUBJETIVO E OBJETIVO – ATENTADO CONTRA A CORPORAÇÃO MILITAR E AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA – VERIFICAÇÃO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Faz-se necessário à delimitação da competência da justiça militar, a observância do critério subjetivo, considerando militar em atividade, todo agente incorporado às Forças Armadas, esteja ele em serviço ou não, aliado ao critério objetivo, que reflete a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, a ser perquirida concretamente. No caso em apreço, as circunstâncias esclarecem que, além do critério subjetivo [crime de homicídio perpetrado por militar da ativa contra outro militar da ativa], houve a presença de outros militares, que estavam em serviço [integrantes da guarnição policial acionada pelo embargante para dar atendimento à ex-noiva da vítima], sendo certo que foi utilizada uma viatura da corporação para dar “carona” à ex-noiva da vítima e para o embargante, ocasião em que o falecido “fechou” a viatura com o próprio carro, desceu, desferiu um tapa no rosto do embargante, que, por sua vez, deu dois passos para trás e alvejou a vítima com dois disparos de arma de fogo, atraindo assim, a competência da Justiça Castrense nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM, dada à vulneração da regularidade da instituição castrense, bem como a utilização de patrimônio da polícia militar. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos infringentes e de nulidade
opostos em tempo e forma prevista no art. 609, parágrafo único, do CPP, pelo Sd PM
Alessandro Zimmermann de Oliveira
, qualificado, em face do acórdão da e. 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, lavrado na Apelação Criminal na Ação Penal 0008491-04.2011.8.11.0042, do Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital – Esp. Justiça Militar, e que, por maioria de votos, proveu a pretensão acusatória para o fim de reformar a sentença absolutória e condenar o embargante nas penas do art. 205,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por fato ocorrido na noite do dia 02 para o dia 03/4/2011, por volta de meia-noite, em via pública do bairro Jardim Gramado, em Cuiabá, e que vitimou o também Sd PM, Firmino Duarte,
vencido o douto Vogal, que declarou a incompetência da Justiça Castrense para o processo e julgamento do feito
.

O escopo defensivo sustentado nas razões no id. 107556989 [fls. 1422/1438-pdf] é a prevalência do voto minoritário exarado pelo eminente Vogal da Apelação Criminal, Des. Orlando de Oliveira Perri, salientando-se,
in casu
, que, embora vítima e embargante fossem policiais militares, o homicídio foi perpetrado por motivo estritamente pessoal e sem qualquer conexão com a atividade castrense, tendo sido perpetrado em via pública, à noite, sem que haja nos autos qualquer elemento que denotem a intenção de contrapor-se à instituição militar ou qualquer um de suas finalidades, a atrair a competência constitucional do Tribunal do Júri, e, por consequência, anular a ação penal desde o recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, competente para julgar o feito na fase do
judicium accusationis
.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, apresentou contrarrazões no id. 110723965 [fls. 1456/1464-pdf], postulando o
desprovimento
dos embargos, amparando-se no voto de minerva exarado pelo eminente Revisor da Apelação Criminal, Des. Marcos Machado, e, ainda, nas disposições do art. 9º, II, do CPPM, visto que “[...]
o acusado, prevalecendo de seus privilégios, acionou a guarnição do seu batalhão, para que os seus colegas de farda lhe dessem ‘carona’, utilizando-se, de veículo oficial, ou seja, patrimônio público, violando os princípios básicos de hierarquia e disciplina castrense
” [id. 110723965, p. 6, fl. 1461-pdf].

O douto relator da apelação criminal primitiva recebeu os embargos infringentes, determinando a sua redistribuição ao colegiado competente,
ex vi
do art. 254, § 4º, do RITJMT.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio.

O processo e julgamento dos embargos infringentes e de nulidade carecem de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Consta no registro perante a plataforma PJe - Processo Judicial Eletrônico, o "Ministério Público Estadual" como embargante e "Alessandro Zimmermann de Oliveira" como embargado, quando o correto é o inverso. Retifique-se, de acordo com a práxis forense.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado nos embargos infringentes é a prevalência do voto vencido, da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, Vogal da ApCr na Ação Penal 0008491-04.2011.8.11.0042, do Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital – Esp. Justiça Militar, que anulou a persecução penal a partir da fase do
judicium accusationis
em razão da incompetência da Justiça Castrense para o processo e julgamento da causa, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital.

Vale lembrar, c. 1ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a procedência da denúncia incriminadora contida no id. 75941971, pp. 233-239 [fls. 239/245-pdf], e
condenou o embargante Sd PM
Alessandro Zimmermann de Oliveira
, qualificado, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime de homicídio militar, art. 205,
caput
, do CPM, em razão dos seguintes fatos.

“
Depreende-se do Inquérito Policial Militar que a testemunha Suellen dos Santos Nascimento era noiva da vítima Firmino Duarte, e havia rompido o noivado dias antes do ocorrido. Na data dos fatos, a vítima Firmino compareceu no Posto Manacá, onde Suellen trabalhava e insistia em conversar com ela, fato este que causou a sua demissão. Por este motivo, o SD PM Zimmermann, que estava no Posto Manacá no dia, acionou, via rádio, o oficial de área do dia, 1º Ten PM Airton, solicitando sua presença no pátio do posto de Gasolina Manacá, situado na Av. Fernando Correa, onde a vítima SD PM Firmino Duarte estava apresentando condutas inconvenientes junto a sua ex noiva, tal como: se ela não falasse com ele, este provocaria um escândalo no local, como consta nas declarações de fis. 24/25. Instantes depois, a viatura solicitada chegou ao local, mas a vítima SD PM Firmino não se encontrava mais naquele ambiente.

Posteriormente, a guarnição composta pelo SD PM Jones e SD PM Israel compareceu ao posto para dar apoio a Suellen e Aline, ex-noiva do SD PM Firmino e amiga, respectivamente, tendo em vista que estas estavam receosas de ir embora sozinhas por causa do comportamento apresentado pela vítima. A viatura policial acabou dando carona para Suellen, Aline e para o denunciando. Durante o percurso até a residência das garotas, a vítima SD PM Firmino, que estava desarmada, perseguiu a viatura, sendo que, no bairro Jardim Gramado, atravessou seu veículo em frente à viatura policial, desceu e se dirigiu ao denunciado SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira, ocasião em que desferiu um soco no acusado e afastou-se, fazendo cessar a agressão.

Ato contínuo, o denunciando SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira sacou sua arma e efetuou dois tiros de arma de fogo, atingindo a região torácica e epigástrica da vítima (fl. 156), que culminaram com a sua morte. Não restou satisfatoriamente esclarecido durante as investigações policiais a razão pela qual o denunciando, SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, estava a paisana no posto de combustíveis, onde Suellen trabalhava, e por que deu apoio pessoal a ela, inclusive acompanhando-a na viatura policial para ir embora para sua casa. Há informações que sugerem que ele trabalhava no posto fazendo ‘bico’ de segurança e tinha um relacionamento amoroso com Suellen
” [denúncia, id. 75941971, pp. 234-237 – fls. 240/243-pdf].

O eminente Vogal, que deu o voto minoritário, sustentou a premissa de que,
verbis
:

“
Pelo contexto fático delineado nos autos, a mim ficou claro que o SD PM Firmino, ora vítima, perseguiu a viatura não em razão de nela estar Suellen e Aline, a fim de concretizar suas ameaças, mas, sim, para tirar satisfações com o SD PM Zimmermann, haja vista a desconfiança que trazia consigo a respeito de um possível relacionamento amoroso dele com sua ex-noiva.

Nesse diapasão,
o crime foi supostamente praticado por motivo estritamente pessoal e sem qualquer conexão com a atividade castrense
.

[...]

Nesse diapasão, ‘embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações’ (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense’.

No caso em apreço, não se põe dúvida que ambos se conheciam, até mesmo porque serviam no mesmo batalhão.

E apesar de Suellen afirmar, em juízo, que soube que eles não se entendiam no batalhão, o réu afirmou que nunca teve problema com a vítima, pois mantinham relação profissional.

Porém, ainda que eles se conhecessem, entendo que a conduta ao apelado foi alheia às suas funções militares, sendo o móvel de sua ação questão eminentemente particular, razão pela qual, a meu viso, compete à Justiça Comum Estadual [e não à Castrense], processar e julgar a presente ação penal
[...]” [id. 105877499, p. 13]

Por sua vez, o eminente Revisor, Des. Marcos Machado, refutou essa tese, também valendo-se da interpretação do contexto fático-probatório, onde salientou que as circunstâncias causais do fato criminoso, que concernem à prática de crime de homicídio levada a efeito por um militar da ativa contra outro militar da ativa, a utilização de uma viatura policial, e a ausência de comprovação cabal da suposta desavença particular anterior entre a vítima e o embargante, são motivos que determinam a mantença da competência da Justiça Castrense, visto que as implicações da prática ilícita atingiram a instituição militar [atendimento de ocorrência policial sem observância aos protocolos legais e a utilização de patrimônio público no crime, no caso, uma viatura policial], conforme trecho abaixo colacionado:

“
As circunstâncias do fato criminoso, em especial àquelas que antecederam a conduta criminosa [vítima teria cometido crime de ameaça, mas não lhe foi dada voz de prisão] e que culminaram no encontro entre o apelado e a vítima [ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, supostamente fazendo ‘bico’ como segurança, acionou guarnição policial após a vítima ter ameaçado Suellen dos Santos Nascimento e adentrou à viatura policial na companhia daquela], vulneraram a regularidade das instituições militares, sobretudo ao considerar o local dos disparos de arma de fogo [efetuados do interior da viatura militar em face da vítima que se encontrava do lado externo], a atrair a competência da Justiça especializada.

Ora, uma viatura da Polícia Militar foi utilizada para dar ‘carona’ a civis e a um policial militar de folga, sem registro de ocorrência criminal, além de ter participado de toda a dinâmica criminosa [a vítima ‘fechou’ a viatura com o seu carro, desceu, desferiu um tapa no rosto do apelado e deu dois passos para trás, oportunidade na qual foi alvejada com dois disparos de arma de fogo].

Frise-se que os policiais militares Israel de Almeida e Santhiago Nathanael Machado, os quais compunham a guarnição acionada pelo apelado, foram arrolados como testemunhas e também responderam por transgressões militares (fls. 485), justamente pela forma como foi procedida a ocorrência da ameaça feita pela vítima em face de sua ex-noiva. Em outras palavras, não só o apelado e a vítima eram policiais militares, mas também duas testemunhas presenciais eram militares e estavam em serviço.

O fato de o apelado e a vítima terem uma suposta desavença particular, a qual sequer resultou comprovada ou satisfatoriamente esclarecida, não afasta a competência da Justiça castrense, porque as implicações da prática ilícita tiveram desdobramentos na funcionalidade da instituição militar [atendimento de ocorrência policial sem observância dos procedimentos legais], inclusive com utilização de patrimônio público no crime [viatura policial].

O homicídio encontra tipificação tanto no CPM [art. 205] como no CP [art. 121], de modo que a definição da competência deve ser pautada na existência ou não de vulneração, a partir da conduta, da regularidade das instituições militares, cujo pilar constitucional se baseia em dois princípios: hierarquia e disciplina.

[...]

Assim, identificada a vulneração de bem jurídico inerente ao serviço e ao meio militar, a Justiça Militar afigura-se competente para julgar o crime contra a vida (STJ, HC 550.998/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.6.2020).

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar suscitada de ofício e, no mérito, acompanha-se o d. Relator
” [id. 105877499, pp. 18-19 – fls. 1371/1372-pdf].

O que distingue a solução minoritária anulatória da decisão majoritária pela condenação do embargantes é, precisamente, a
formação de um juízo de valor quanto a presença ou não de vulneração ao bem jurídico castrense
, delimitado no art. 9º, do CPM, aos fatos reconhecidamente comprovados, descritos na denúncia, os quais deram ensejo à condenação do embargante nos termos do art. 205,
caput
, do CPM.

Analisando de forma percuciente o contexto fático-processual, não vejo como agasalhar a pretensão defensiva anulatória.

Estabelece o art. 9º, do CPM:

“
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f) por militar em situação de atividade ou assemelhado que, embora não estando em serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico, sob guarda, fiscalização ou administração militar, para a prática de ato ilegal;

f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica. (Redação dada pela Lei nº 12.432, de 2011)

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)”
.

A definição da competência da justiça se ajusta por meio de:

a)
critério subjetivo
, considerando-se militar “em atividade” todo o agente policial incorporado às Forças Armadas,
esteja ele em serviço ou não
;

b)
critério objetivo
, que reflete a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, que deve ser apurada caso a caso.

Bem a propósito, o c. STJ, guardião da legislação infraconstitucional, ao analisar as disposições do art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, em especial, o termo “
em situação de atividade ou assemelhado
”, esclareceu que tal conceito não se confunde com a designação “
militar em serviço
”.

O Exmo. Sr. Min. Ribeiro Dantas, relator do HC 550.998/MG, 5ª Turma, v. u., j. 23/6/2020, publicado no DJe de 26/6/2020, explicou, amparado na doutrina de Marcelo Uzeda de Faria, que o
primeiro caso

“
diz respeito à condição de militar da ativa, o que se contrapõe à situação de reserva ou reforma
” [art. 3º do CPM], de modo que o militar não precisa se encontrar “em serviço” para atrair a competência da Justiça Castrense.

Por sua vez, o art. 22 do CPM reforça essa premissa, identificando o militar
em situação de atividade
, para efeito de aplicação das disposições da Lei Penal Militar, como sendo “
qualquer pessoa
que, em tempo de paz ou de guerra, seja
incorporada às forças armadas
, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar
”.

Nessa esteira, o art. 3º do Estatuto dos Militares [Lei Federal n. 6.880/80], rendendo homenagem ao princípio militar da disciplina e da hierarquia, bem como da coesão dos corpos militares, estabelece que o militar que pratica crime militar nas férias, licença ou outro motivo de afastamento temporário de suas atividades habituais, continua respondendo por seus atos e omissões perante a Justiça Castrense, já que esse afastamento temporário não poderá servir de subterfúgio ao eventual deslocamento da competência da Justiça Comum, quer esteja ele “em serviço”, ou, simplesmente “na ativa”, desde que, evidentemente, presentes as figuras descritas no referido art. 9º, II, “a”, do CPM.

Leciona José Frederico Marques, a respeito dos fundamentos da
vis attractiva
do Juízo Militar em casos tais:

"
A justiça militar é das poucas jurisdições cuja existência se justifica. Não se trata de um privilégio de pessoas, mas de organização decorrente, como lembra Astolpho Rezende, das condições especiais que ligam pessoas e atos de índole particular atinentes ao organismo militar, como também pela natureza das infrações disciplinares aptas a comprometer a ordem jurídica e a coesão dos corpos militares. Como diz um notável escritor italiano, trata-se de juízes especiais técnicos, juízes naturais do soldado, que sabem pesar os danos que à disciplina e ao serviço, ao bom estado militar podem custar as infrações e que a este dano proporcional a adequada sanção
" [
in
Da competência em matéria penal
. Campinas: ed. Millennium, 2000, p. 159].

Não se descura que existem precedentes do c. STF e do próprio STJ assentando a equiparação dos termos “em situação de atividade” e “em serviço”, a atrair a competência da Justiça Comum Estadual em detrimento da Justiça Castrense. Cito, como exemplo,
o HC 135675/STF
, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017; e o
CC 170.201/PI/STJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020, ambos mencionados no voto minoritário.

Contudo, ganha força na jurisprudência dos Tribunais Superiores uma terceira via, que reconhece a competência da Justiça Castrense, pela simples presença de dois militares da ativa nos polos ativo e passivo do crime, desde que haja a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar. São exemplos dessa corrente, o entendimento firmado a partir do HC 99541/STF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, reforçado pelo HC 550.998/MG, 5ª Turma, v. u., j. 23/6/2020, publicado no DJe de 26/6/2020, já mencionado alhures.

Por vulneração do bem jurídico castrense, deve-se entender a
fratura da regularidade das instituições militares e a quebra da hierarquia e da disciplina
, enfoque brilhantemente enaltecido pelo eminente Des. Marcos Machado, no bojo de seu voto de minerva.

No caso em apreço, além da manifesta incomprovação de que o embargante pudesse ter se relacionado amorosamente com a ex-noiva da vítima, que pudesse denotar a viabilidade de acolher a tese contida no voto vencido, as circunstâncias do caso concreto, que esclarecem que, além do critério subjetivo [crime de homicídio perpetrado por militar da ativa contra outro militar da ativa], houve a presença de outros militares, que estavam em serviço [integrantes da guarnição policial acionada pelo embargante para dar atendimento à ex-noiva da vítima], sendo certo que foi utilizada uma viatura da corporação para dar “carona” à ex-noiva da vítima e para o embargante, ocasião em que a vítima “fechou” a viatura com o próprio carro, desceu, desferiu um tapa no rosto do embargante, que, por sua vez, deu dois passos para trás e alvejou a vítima com dois disparos de arma de fogo, atraindo assim, a competência da Justiça Castrense nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM, dada à vulneração da regularidade da instituição castrense, bem como a utilização de patrimônio da polícia militar.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos em favor do Sd PM
Alessandro Zimmermann de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, mantenho meu posicionamento outrora adotado, para reconhecer a competência da Justiça Castrense para processar e julgar o presente feito.

Conforme salientado em meu voto vencido, importa sopesar o contexto fático em que os fatos ocorreram.

A testemunha-chave para elucidação dos fatos, a meu sentir, é Suellen dos Santos Nascimento, ex-namorada da vítima e, aparentemente, o pivô do desentendimento ocorrido entre os policiais.

Pelo que se depreende dos autos, em sua primeira inquirição, no 9º Batalhão de Polícia Militar, Suellen afirmou:

“[...] que
era ex-namorada do SD Firmino
, que inclusive já moraram juntos; que por diversas vezes terminaram /reataram o namoro; que neste ano, no dia 25/03,
marcaram data para se casarem
, todavia, uma semana antes daquela data, disse ao SD Firmino que não iria mais casar com o mesmo, situação que o mesmo não aceitou e a procurava e importunava com frequência; que inclusive a ameaçava de morte e depois pedia desculpas, isso por várias vezes; que inclusive a proibia de trabalhar, fazendo-a optar em trabalhar ou ficar com ele, sendo que fez a primeira opção, motivo do rompimento do casamento; que o
SD PM Firmino dizia que ela tinha um caso com o SD Zimermman e que ele iria matar os dois
; que na data de ontem (02.04.11) por volta das 20:00h o SD Firmino chegou no local de trabalho da declarante e começou a beber cerveja, sendo que por várias vezes procurou a declarante para conversar, sendo dito que não podia, pois estava em local de trabalho; que inconformado o SD Firmino disse que se ela não falasse com ele, o mesmo iria provocar um escândalo naquele local; que o SD Firmino ainda
disse que se ela não quisesse mais vê-lo iria acabar com sua própria vida e a da declarante
; que o SD Firmino ainda disse que iria segui-la aonde ela fosse; que
o SD Firmino permaneceu bebendo até cerca de 22:30 horas
, horário de fechamento do posto; que nesse ínterim chegou alguns amigos do SD Firmino e fizeram companhia ao mesmo no consumo de bebida alcoólica; que foi chamada atenção pelo seu superior, inclusive fora demitida; que
o SD Zimmermann também estava no Posto, mas do lado de fora
; que
não sabe dizer o que o SD Zimmermann fazia naquele local
; que
já havia visto o SD Zimmermann no Posto outras vezes
, mas todas fardado, na viatura; que depois que
o SD Firmino chegou no posto, em seguida chegou o SD Zimmermann
; que por volta da 23:00h, ao fechar o caixa, percebeu o SD Firmino em seu carro, estacionado um pouco abaixo do posto, na praça; que diante disso e temerosa, ligou para o 190 e pediu apoio de uma viatura pois estava com medo, em razão das ameaças proferidas pelo SD Firmino; que no momento em que falava ao 190, sua prima Marcilene, que é frentista do mesmo posto, disse que não precisava ligar pois
o SD Zimmermann já havia ligado para uma viatura e seria mais rápido
; sendo que ao desligar o telefone a viatura já havia chegado; que desconhece os dois policiais que vieram nesta viatura; que embarcou nessa viatura, juntamente com sua amiga Aline, visto que esta viera de carona com a declarante para o posto; que
embarcou também nesta viatura o SD PM Zimmermann, não sabendo a declarante dizer o porquê
;
foi no banco traseiro direito da viatura
, sua amiga Aline no meio e o SD Zimermman no banco traseiro esquerdo e os dois policiais fardados nos bancos da frente; que num certo momento perguntou aos policiais se o SD Firmino não os estavam seguindo; que mais a frente foi percebido um sinal de luz de um veículo que antecedia a viatura, sendo que os policiais não pararam; que mais à frente o SD Firmino avançou com seu veículo parando na frente da viatura, momento que desceu e
foi em direção do SD Zimmermann
, sendo que o policial (SD Israel) que estava no banco do passageiro desceu da viatura e disse para o SD Firmino
‘... Calma Firmino.... vamos conversar’
; que o SD PM Firmino rente a janela traseira da viatura gritou para o SD Zimmermann
‘Sai daí, você tá com medo...’
; que nisso
o SD Firmino deu um murro no SD Zimmermann e nisso este deu dois tiros no SD Firmino
; que o SD Firmino caiu no chão, e estava respirando; que nisso o SD Israel disse para o SD Zimermman
‘o que é isso... o que você fez?...’
; que ficou com medo e saiu correndo, ficando longe da viatura; que depois se aproximou novamente e percebeu que o SD Firmino não mais respirava; que nisso virem outras viaturas. Perguntado há quanto tempo namorava o SD Firmino, respondeu que uns três anos. Perguntado se nesse período alguma vez o viu, à paisana, portando arma de fogo, respondeu que sim, nó primeiro ano de namoro, sendo que ele deixava no carro, depois não viu mais. Perguntado
qual o seu grau de envolvimento com o SD Zimmermann, respondeu que nenhum, que não o conhece
; que ele já foi algumas vezes de viatura no posto; Perguntado se não tem nenhum envolvimento com o SD Zimmermann, por que o mesmo foi com a declarante na viatura para levá-la em casa, sendo que haviam dois policias fardados para isso, respondeu que não sabe porque ele foi (...)”.

Na fase judicial, a aludida testemunha prestou a seguinte declaração:

“[...] numa certa rua lá, ele entrou na frente da viatura, desceu do carro rapidão e bateu na porta do carro onde o Zimmermann estava sentado. (...) Tipo assim, ele chamou pra briga. (...) O Zimmermann sentado já deu um tiro nele. Ao ser indagada se a vítima chegou a agredir fisicamente o SD PM Zimmermann, respondeu: Pra mim, não. Pra mim, ele só bateu na porta. (...) Pelo que eu fiquei sabendo, parecia que eles, no batalhão, já não se entendiam. Ao ser indagada se a vítima andava armada, respondeu: Não. Quando a gente terminou, ele falou pra mim, me confessou, que não estava andando armado porque ele estava querendo se suicidar. Ao ser indagada se, dentro da viatura, o SD PM Zimmermann dizia alguma coisa ameaçadora, respondeu: Não, ele só estava com arma na mão”.

Segundo se extraem dos depoimentos acima, na data de 2/4/2011, por volta das 20h00min, a vítima, SD PM Firmino Duarte, foi até o estabelecimento comercial denominado “Posto Manacá”, local onde sua ex-noiva, Suellen dos Santos Nascimento, trabalhava.

Vale destacar que o acusado, SD PM Alessandro Zimermman de Oliveira, também se fazia presente no mencionado Posto.

Consta da denúncia que
“não restou satisfatoriamente esclarecido durante as investigações policiais a razão pela qual o denunciado, SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, estava a paisana no posto de combustíveis, onde Suellen trabalhava, e por que deu apoio pessoal a ela, inclusive acompanhando-a na viatura policial para ir embora para sua casa. Há informações que sugerem que ele trabalhava no posto fazendo ‘bico’ de segurança e tinha um relacionamento amoroso com Suellen”
.

Apesar de negar qualquer envolvimento amoroso com o SD PM Alessandro Zimmermann, Suellen afirmou que seu ex-noivo, SD PM Firmino, dizia que eles tinham um caso e que mataria os dois.

De acordo com a versão de Suellen, por volta das 23h00min, percebeu o SD Firmino em seu carro, estacionado um pouco abaixo do posto e, temerosa, decidiu pedir apoio de uma viatura policial, porquanto estava com medo em razão das ameaças proferidas pela vítima.

Após contato do SD PM Zimmermann chegou ao local a viatura policial na qual estavam os PMs Israel de Almeida e Santhiago Nathanael Machado Jones.

Nisso embarcou na viatura a ex-noiva da vítima, Suellen dos Santos Nascimento, sua colega de trabalho, Aline Lima Santana, e, aparentemente, sem qualquer explicação plausível, o SD Zimmermann também ingressou no automóvel, os três no banco de trás.

Ao sair do posto de combustíveis, o SD Firmino passou a seguir a viatura, chegando a fechá-la. Neste momento, a vítima foi em direção ao SD PM Zimmermann, dizendo:
“Saí daí, você tá com medo?”
, desferindo um soco contra ele.

Em seguida, o SD PM Zimmermann, ao que parece, ainda sentado na viatura, desferiu dois disparos de arma de fogo contra o SD PM Firmino, causando-lhe seu óbito.

Pelo contexto fático delineado nos autos, a mim ficou claro que o SD PM Firmino, ora vítima, perseguiu a viatura não em razão de nela estar Suellen e Aline, a fim de concretizar suas ameaças, mas, sim, para tirar satisfações com o SD. PM Zimmermann, haja vista a desconfiança que trazia consigo a respeito de um possível relacionamento amoroso dele com sua ex-noiva.

Nesse diapasão, o crime foi supostamente praticado por motivo estritamente pessoal e sem qualquer conexão com a atividade castrense.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação semelhada, decidiu que “
Falece competência à Justiça Militar da União para processar e julgar crimes que, embora cometidos por militar das Forças Armadas contra outro militar a elas igualmente vinculado, ainda que ambos da ativa,
não guardem qualquer direta vinculação nem conexão com o desempenho da atividade castrense
, especialmente quando os delitos tenham sido perpetrados
fora do horário de expediente, por motivo de caráter estritamente pessoal
e em lugar não sujeito à administração militar”
[1]
.

Além disso, a Corte Suprema já assentou o entendimento segundo o qual
“o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar
somente desafia a competência da Justiça Castrense
nos casos em que
houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar
. Nesse diapasão,
‘embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações’
(HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime,
estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais
, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense”
[2]
.

No caso em apreço, não se põe dúvida que ambos se conheciam, até mesmo porque serviam no mesmo batalhão.

E apesar de Suellen afirmar, em juízo, que soube que eles não se entendiam no batalhão, o réu afirmou que nunca teve problema com a vítima, pois mantinham relação profissional.

Porém, ainda que eles se conhecessem, entendo que a conduta ao apelado foi alheia às suas funções militares, sendo o móvel de sua ação questão eminentemente particular, razão pela qual, a meu viso, compete à Justiça Comum Estadual [e não à Castrense], processar e julgar a presente ação penal, conforme se infere dos arestos do STJ abaixo colacionados:

“[...] III. Paciente que teria praticado o crime durante a sua folga, ou seja,
fora da situação de atividade ou assemelhado
, em local não sujeito à administração militar, sem que reste evidenciada a adequação da hipótese a qualquer um dos casos definidos no art. 9º do CPM.

IV. Há que se reconhecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do feito, por inexistência de qualquer circunstância que caracterize a conduta como crime militar, em que pese o suposto autor do crime ser policial militar da ativa e as vítimas serem, igualmente, policiais militares, em situação de atividade.

V. Réu que
não se valeu da condição de militar
, sendo que a conduta a ele imputada teria sido
cometida por motivos alheios à sua função de soldado
da PM/RR.

VI. A
simples condição de militar
do autor e das vítimas dos delitos
não implica, necessariamente, em competência da Justiça Castrense
, notadamente se o réu encontrava-se fora de serviço quando das práticas delitivas. Precedentes.

VII. Deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Militar e, por conseguinte,
anulada a ação penal
desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de Roraima e, consequentemente, expedido alvará de soltura em favor do réu, que se encontra preso desde 08/09/2010 [...]”
[3]
.

“[...] 1. Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou
quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime
. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte.

2. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, deve ser observado, ainda, o disposto no art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar, de modo que tais delitos, quando perpetrados por policial militar contra civil, mesmo que no exercício da função, serão da competência da Justiça comum (Tribunal do Júri).

3. No caso, a vítima e o réu – ambos policiais militares à época dos fatos –
estavam fora de serviço
quando iniciaram uma discussão no trânsito, tendo ela sido motivada por uma dúvida da vítima acerca da identificação do réu como policial militar.

4. Nos momentos que antecederam aos disparos, não
há nenhum indício de que o réu tenha atuado como policial militar
. Há elementos, inclusive, que sugerem comportamento anormal àquele esperado para a função, já que supostamente teria resistido à investida da vítima, no sentido de conduzi-lo à autoridade administrativa.

5. O fato não se amolda à hipótese prevista no art. 9º, II, ‘a’, do CPM, notadamente porque
o evento tido como delituoso envolveu policiais militares fora de serviço, sendo que o agente ativo não agiu, mesmo com o transcorrer dos acontecimentos, como um policial militar em serviço
.

6. Inviável, também, concluir pela prática de crime militar com base no art. 9º, III, d, do CPM, ou seja, mediante equiparação do réu (fora de serviço) a um civil, pois, ainda que a vítima, antes dos disparos, tenha dado voz de prisão ao réu, ela não foi requisitada para esse fim nem agiu em obediência à ordem de superior hierárquico, circunstância que rechaça a existência de crime militar nos termos do referido preceito normativo [...]”
[4]
.

Trago à baila, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

“Não caracteriza crime militar, na forma prevista no artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal Militar, o homicídio cometido por policial militar
em situação de folga contra outro policial militar
,
que também não estava em atividade
, e por motivos alheios à administração militar.

- A situação de atividade ou assemelhada a que faz menção o artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal Militar não se contrapõe à situação do militar da reserva, mas à daquele que se encontra em situação de folga, fora do serviço, em situação que não guarda conexão com a administração militar”
[5]
.

“[...] 1. A competência do foro castrense deve se ater à esfera de exceção, impondo-se em razão do concreto atentado à ordem, à organização das Forças Auxiliares, à sua segurança e ao interesse
militar.

2. Na hipótese dos autos, não se configura qualquer ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo direito
militar, porquanto a
tentativa de
homicídio ocorreu por desavença particular
, quando réu e vítima encontravam-se de folga e em local distante da administração militar, sendo que ambos inclusive desconheciam a condição de militar do oponente, devendo assim o fato ser julgado pelo Tribunal do Júri”
[6]
.

Conquanto estivesse – sem nenhuma justificativa plausível, uma vez que dois policiais militares faziam a segurança e garantiam a integridade física das vítimas do crime de ameaça – dentro da viatura oficial, por extensão, local sujeito à administração militar, o SD. PM Zimmermann não efetuou os disparos de arma de fogo em situação de atividade ou assemelhada, tampouco a vítima, SD PM Firmino se encontrava nesta condição, se tratando, claramente, de desavença pessoal.

Em outras palavras: a vítima e o acusado não agiram como policiais militares em serviço, e o crime não guarda nenhuma relação direta com o desempenho da atividade castrense, cuidando-se de uma situação eminentemente de cunho particular.

Evidencia-se dos autos que o SD PM Zimmermann atuou como segurança particular, uma vez que acompanhava Suellen e sua amiga Aline até a residência delas, ao invés de um Soldado da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, para
DAR PROVIMENTO
aos presentes embargos, dando prevalência ao voto vencido por mim proferido.

É como voto.

[1]
Decisão monocrática proferida em 9/4/2019, pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do HC n. 155245/RS, publicada em 11/4/2019.

[2]
STF, HC 135675, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017.

[3]
STJ, HC 207.927/RR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012.

[4]
STJ, CC 170.201/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020.

[5]
TJPR - 1ª C. Criminal - HCC - 905490-2 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - Unânime - J. 05.07.2012.

[6]
TJDFT,
Acórdão 611394
, 20090110806305RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 21/8/2012. Pág.: 144.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022